Tribunal: STF
Processo: ARE 1364230
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de Goiandira/GO contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma indireta ou reflexa.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS MATERIAIS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR VIA DE EXCEÇÃO. MUNICÍPIO DE GOIANDIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VERTICAL E HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N. 1.011/2004. SENTENÇA REFORMADA. 



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, 113, 169, § 1º da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a impossibilidade de aprovação de Lei Local sem prévio estudo de impacto orçamentário, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal n. 1.011/2004. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que o Tribunal de origem se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional para afastar a inconstitucionalidade da lei municipal n. 1.011/2004 e julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Goiandira/GO a promover, em favor da parte ora requerida, a correta evolução das progressões horizontais e verticais, bem como ao pagamento das diferenças salariais advindas da não aplicação da legislação durante os últimos 5 (cinco) anos. 



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido: 



    A Lei Municipal nº 1.011/2004, posteriormente alterada pelas 1.034/05 e 1.035/05, criou benefícios aos servidores públicos municipais, notadamente as progressões que a reclamante pretende receber. Conforme acura-se no ev. 78, arq. 02, referida lei estabelece no capítulo III, denominado “Do desenvolvimento funcional”, claros critérios para a promoção/progressão funcional e vertical dos servidores do Município de Goiandira, na respectiva carreira, veja-se: 



    Por sua vez, a passagem do servidor para classe superior a que se encontra (progressão vertical), exige, além do lapso temporal, também o da aprovação do servidor em processo seletivo interno, a ser realizado pela Administração. Não demonstrada a reprovação por nota inferior a média 07 (sete) da parte reclamante em avaliação de desempenho, na forma do art. 373, inciso II, CPC/15.



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator